Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EXAME PET-CT CEREBRAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças.
4. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
5. Sendo a realização do exame PET-CT Cerebral capaz de auxiliar na manutenção ou suspensão dos medicamentos utilizados pelo beneficiário, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para o procedimento indicado pelo médico assistente.
6. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.